Tribunal: TJES
Processo: 5008694-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008694-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5008694-55.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO AUTOR. REVELIA. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por DANIEL FERREIRA DE CARVALHO em face de LOJAS AVENIDA S.A., na qual alega a parte autora que estaria sendo importunado com diversas ligações realizadas pela requerida, referente à cobranças de valores não reconhecidos, razão pela qual pleiteou a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na cessação das ligações, bem como indenização por danos morais.

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais procedentes em parte, nos seguintes termos:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para 1) DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança direcionada à parte autora (ligações telefônicas, envio de cartas, envio de mensagens eletrônicas de texto, inclusive via SMS, entre outros); 2) DETERMINAR que a requerida se abstenha de proceder a inclusão do nome da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, ficando advertida de retirada, no prazo de cinco dias, caso o tenha realizado anteriormente, referente ao débito discutido nos autos; 3) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo aos danos morais, e declaro extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de danos morais.

Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos morais, eis que julgados improcedentes, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com a condenação em R$ 15.000,00.

(5). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos aos danos morais.

(6). Restou comprovado nos autos a ocorrência da revelia, e ainda, falha na prestação dos serviços, pois a parte requerente sofreu importunação, diante das inúmeras ligações da parte requerida, conforme trecho da sentença a seguir:
“O próprio estado de revelia assumido pelo réu induz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na exordial. Aliada a tal presunção, não foi produzida nenhuma prova capaz de infirmar as alegações do autor, de modo a se concluir pela falha na prestação do serviço do requerido. Verificadas as inúmeras ligações, a princípio, anote-se que a tecnologia presente nos dispositivos móveis da atualidade permitem ao usuário bloquear chamadas e/ou mensagens indesejadas, de forma que, em tese, seria perfeitamente possível ao requerente obstaculizar as importunações. Contudo, as mesmas tecnologias permitem que as operadoras de telefone utilizem números diferentes em cada ligação, induzindo o consumidor a atendê-las.”

(7) Dessa forma, entendo de forma distinta da sentença recorrida, pois a abusividade da cobrança indevida pelas ligações acarretaram falha na prestação dos serviços, de modo a ensejar o dever de indenizar, conforme art. 186, e 927, § único do CC. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero dissabor.

(8). Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente com vistas ao lapso temporal

que foi cobrada indevidamente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(9). Desse modo, a r. sentença dever ser reformada para seja a trequerida condenada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo que o recurso deve ser provido.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e CONDENAR a requerida pelos danos morais no valor de R$ 3.000,00, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)